Tribunal: TJMT
Processo: 1018664-21.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018664-21.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), GEORGE CLINTON SOUZA SILVA - CPF: 058.807.471-31 (PACIENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (IMPETRANTE), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (IMPETRANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EMERSON RODRIGUES DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA, DEYVISON BARRETO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA -
TESE DE DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018664-21.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: EMERSON RODRIGUES DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA, DEYVISON BARRETO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Emerson Rodrigues da Silva e Outros, em favor de
George Clinton Souza Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narram que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no bojo de ação penal que lhe é imputada a prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável.

Sustentam, em síntese, que o crime foi cometido há mais de um ano, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui bons predicados, bem como é possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28323981).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 29302950).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29397957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020